Tribunal: TJDFT
Processo: 0730604-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730604-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA RIBEIRO PERREIRA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Vistos, etc. Manifeste o(a) agravante no prazo de 5 (cinco) dias sobre o retorno da Carta AR, facultando-lhe requerer o que entender de Direito (i.e. art. 274, parágrafo único, do CPC, caso aplicável à espécie). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator